Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701016-10.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TAYNAH OLINDA DE GODOY GRAF DECISÃO Insurge-se o Distrito Federal contra decisão que deferiu medida liminar para determinar que o diploma de nível superior disponibilizado pela autora seja devidamente aceito pelo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa a ser definida por este Juízo. Alega que a administração se vincula ao Edital e que este previa os diplomas que seriam admitidos para ingresso no cargo almejado, não se enquadrando na lista acima o diploma de bacharelado em Engenharia da Computação. Afirma, portanto, que a eliminação do agravado foi legal, pois lastreada nos termos do edital. Alega também que a magistrada acabou por determinar a posse precária do autor no cargo público almejado, contrariando o entendimento do STJ de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Observa-se que o cargo almejado pela autora, ora agravada, solicita que o candidato possua diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Informática; ou bacharelado ou tecnológico em Informática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, ou licenciatura plena ou bacharelado em Ciências da Computação com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim; ou bacharelado em Sistemas de Informação com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou bacharelado em Análise de Sistemas de Informação com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. O diploma apresentado pela agravada é de bacharelado em Engenharia da Computação e diploma em Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas do Currículo do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio, alegando ser equivalente aos outros cursos listados no edital de convocação. Conforme destacado pela decisão agravada, os cursos de Ciências da Computação e Engenharia da Computação possuem semelhanças e ao engenheiro da computação compete também a análise de sistemas computacionais. Assim, se encontra presente o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, de forma correta a decisão agravada em deferir a liminar para determinar que o diploma apresentado pela agravada seja aceito. Todavia, conforme destacado pelo agravante, a liminar, possui caráter precário, e não pode assegurar a nomeação e posse no concurso público, mas tão somente a reserva de vaga, até o julgamento final deste agravo, ou, caso a liminar seja mantida, até o julgamento final de mérito do processo. Assim, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito